Tribunal: STF
Processo: Rcl 25811
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-15
Data de publicação: 2017-08-15

Ementa:
COMPETÊNCIA – SUPREMO – ALÍNEA “N” DO INCISO I DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A competência do Supremo pressupõe que se tenha em jogo interesse peculiar de todos os membros da magistratura ou que mais da metade dos que integram Tribunal estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados no desfecho da ação.